Tribunal: TJDFT
Processo: 0702366-98.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-04-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702366-98.2020.8.07.0001 RECORRENTE: EMANOEL ALBERTO DE FIGUEIREDO RECORRIDO: CONDOMÍNIOS JARDIM E PARQUE DAS PAINEIRAS DESPACHO Trata-se de recurso especial interposto por EMANOEL ALBERTO DE FIGUEIREDO contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível, cuja ementa é a seguinte (ID 31335939): DIREITO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. ASSOCIAÇÃO. CONDOMÍNIO DE LOTES (IRREGULAR). CONTRIBUIÇÕES INADIMPLIDAS. DEVER DE PAGAMENTO DO TITULAR DO LOTE. CIÊNCIA DA SUBSUNÇÃO AO CONDOMÍNIO NO MOMENTO DA AQUISIÇÃO DO IMÓVEL. VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. SENTENÇA MANTIDA. 1. Nos casos em que a associação existe e subsiste por conta de uma realidade condominial sedimentada, ainda que imperfeita do ponto de vista jurídico, é natural, senão imperativo, que a qualidade de associado esteja vinculada à titularidade dos imóveis que formam, independentemente da vontade dos associados, um condomínio de lotes de fato. 2. A adesão à associação prescinde de ato formal e tendo o comprador adquirido o imóvel ciente de suas obrigações junto à associação do condomínio irregular, incabível a alegação de não ter a ela se associado, haja vista ter ocorrido, ao menos, uma aceitação tácita, sendo despiciendo o fato de o imóvel estar fora da área cercada pelo condomínio. 3. Esta Egrégia Turma Cível possui entendimento no sentido de ser aplicável ao caso de cobrança de contribuições de condomínios de fato o prazo prescricional quinquenal. 4. Recurso conhecido e não provido. O Superior Tribunal de Justiça, na oportunidade do julgamento do REsp 1.280.871/SP - Tema 882, sob a sistemática dos repetitivos, assentou que: RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA - ART. 543-C DO CPC - ASSOCIAÇÃO DE MORADORES - CONDOMÍNIO DE FATO - COBRANÇA DE TAXA DE MANUTENÇÃO DE NÃO ASSOCIADO OU QUE A ELA NÃO ANUIU - IMPOSSIBILIDADE. 1. Para efeitos do art. 543-C do CPC, firma-se a seguinte tese: "As taxas de manutenção criadas por associações de moradores não obrigam os não associados ou que a elas não anuíram". 2. No caso concreto, recurso especial provido para julgar improcedente a ação de cobrança. (Rel. p/ Acórdão Ministro MARCO BUZZI, SEGUNDA SEÇÃO, DJe 22/5/2015). Considerando suposta divergência entre o acórdão combatido e o decidido pelo Tribunal Superior no mencionado representativo, nos termos do artigo 1.030, inciso II, do Código de Processo Civil, encaminhem-se os autos ao órgão julgador. Após, retornem-me conclusos para análise do recurso especial à luz do regime dos repetitivos (artigo 1.041 do CPC). Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A019